Tribunal: TJSP
Processo: 0017792-74.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Posse mansa e pacífica, com "animus domini", não caracterizada. A posse exercida por mera permissão ou tolerância não induz à prescrição aquisitiva. Precariedade de forma a inadmitir a usucapião. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em
que são apelantes JOSÉ WALDIR PANÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARILZA CUNHA SANTOS PANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MANOEL JOSE DA SILVA, VERA LUCIA DO CARMO OLIVEIRA, MARIA
ALICE ISNARD LEONARDI, INTEC INCORPORADORA LTDA., ANGELO
CARLOS DE ARAÚJO (FALECIDO) e ANTONIA DIXINI DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
2
VOTO No 18283
APELAÇÃO CÍVEL No 0017792-74.2011.8.26.0068
COMARCA: BARUERI - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA
BORTOLOTO
APELANTES: MARILZA CUNHA SANTOS PANÇA E JOSÉ WALDIR PANÇA
APELADOS: ANGELO CARLOS DE ARAÚJO FALECIDO, ANTONIA DIXINI DE
ARAÚJO, MANOEL JOSE DA SILVA, VERA LUCIA DO CARMO OLIVEIRA,
MARIA ALICE ISNARD LEONARDI, INTEC INCORPORADORA LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
de
usucapião
extraordinária.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo dos autores.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada. Posse mansa e pacífica, com
“animus domini”, não caracterizada. A
posse exercida por mera permissão ou
tolerância não induz à prescrição aquisitiva. Precariedade de forma a
inadmitir a usucapião. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 743/752,
que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária
ajuizada, e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos
réus, fixados em R$ 2.000,00, com a ressalva da gratuidade de
justiça.
Sustentam os recorrentes, em suma, que os
autos devem retornar à origem para realização de audiência de
conciliação, nova perícia e oitiva de testemunhas. No mérito,
aduzem que há 30 anos residem no imóvel. Pedem a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
3
sentença.
Recurso processado, com contrarrazões.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, cerceamento de defesa não
houve.
A
pretendida
produção
das
provas
requeridas é totalmente dispensável, porquanto, se fosse
produzida, não teria o condão de alterar o resultado da lide,
apenas encareceria e retardaria a rápida solução da controvérsia em descompasso com o princípio da
instrumentalidade e economia dos atos processuais.
Ademais
é
inconcebível
anular
uma
sentença para que as partes supostamente transijam em
audiência de conciliação, uma vez que o acordo poderia ser
entabulado até mesmo extrajudicialmente.
Acresça-se, ainda, a impugnação genérica
postulando por nova perícia, sendo certo que para que sejam
afastadas as conclusões do laudo técnico é necessário que se
apresentem elementos seguros e coesos a justificarem sua
descaracterização, para deferimento da realização de um
outro, por se tratar de pronunciamento de profissional
especializado e imparcial e se sujeitando, indissociavelmente
à livre formação da convicção do magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
4
O Colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que a antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado (RE 101.171/8-SP).
No mais, restou devidamente evidenciado
nos autos que os recorrentes não possuem o imóvel como se
proprietários fossem, e sim, a título precário, por mera
permissão do adquirente.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 7a
Câmara de Direito Privado:
“USUCAPIÃO - Posse mansa e pacífica, com
“animus domini” - Não caracterização - Posse
que
decorreu
de
comodato
-
Ausente
o
exercício de domínio pleno sobre o imóvel,
sem ânimo de dono - Posse precária oriunda de
atos
de
mera
permissão
e
tolerância
-
Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0182088-32.2002.8.26.0100,
relator
Mendes
Pereira, j. 17/06/2014)
“AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - Extinção
por falta de interesse processual. Posse
derivada de contrato de locação. Falta de
“animus domini”, requisito essencial. Na
posse precária, inexiste o ânimo, porque a
precariedade nunca cessa e jamais produzirá
efeitos jurídicos àquele que a mantém em nome
de terceiro. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no
0029492-96.2007.8.26.0000,
relator
Ramon
Mateo Junior, j. 31/07/2013)
Mas não é só. Há outros motivos para a
improcedência da presente ação, como bem fundamentou a
Magistrada sentenciante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
5
“Asseveraram os autores na inicial que o
objeto da presente ação de usucapião é a área de 817 m2, situada
ao lado do terreno de Pedro Pança Filho.
Conforme se apurou durante o curso da fase
postulatória e das provas produzidas até então sem a participação
da ré INTEC, realmente, a família Pança está situada no imóvel
situado na Rua Urano, no 35. Veja-se que a ré o assevera em
contestação (acrescentando que não há delimitação clara entre os
terrenos vizinhos) e os próprios autores o confirmam em réplica,
ressalvando, porém, que “os imóveis são divididos pela parede da
casa de Pedro Pança, e o restante existe uma cerca da parede da
casa até a frente do imóvel”.
A ressaltada indivisão, contudo, já foi
objeto de nota por parte do z. oficial de justiça, que,
comparecendo
ao
local,
informou
“aparentemente,
os
dados
informados divergem da realidade do local: o imóvel onde reside o
sr. Pedro (informado como confrontante) se confunde com o do
requerente; [...] entre o imóvel do requerente e o da sra. Vera
existe um imóvel de no 51 da Rua Urano, com placa de propriedade
de INTEC”.
No mesmo sentido consignou o i. perito: “o
terreno possui formato irregular e sem muros de divisa” (fl. 472)
e “o imóvel não está murado e bem definido em suas divisas” (fl.
499).
Conclui-se, assim, que os autores ou sua
família ocupam o imóvel de no 35 da Rua Urano e tentam ver
declarado o domínio sobre o terreno vizinho, de no 55, como indica
o perito: “pode-se dizer que o imóvel, objeto da presente Ação,
situa-se na Rua Urano, no55, Rua Urano no 35” (fl. 498).
Também é imperioso notar-se, a respeito, que
os próprios autores declararam, na inicial, que Pedro Pança Filho
reside no tal imóvel de no 35 e é seu confrontante (fl. 03).
E
como
realmente
estão
habitando
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
6
vizinhança há tempos, os moradores do local confirmaram
aoexpertque os requerentes residem ali (fl. 497).
Em relação ao imóvel objeto da ação, porém,
que está situado ao lado da residência da família dos
autores,constato ausente o exercício da possead usucapionem.
Vejamos:
I)A única prova documental relativa à posse
do imóvel correspondência e fatura juntadas às fls. 09/10 está
endereçada a terceira, é relativa a conta de luz do mês anterior à
propositura da ação e diz respeito ao imóvel de no 35 da Rua
Urano, que é aquele vizinho ao da área objeto daação.
II)Como constatou o meirinho, há placa da
INTEC no local, indicando que esta exerce a posse da área, fato
confirmado pelos terceiros Manoel José da Silva e Vera Lúcia do
Carmo Oliveira (fl. 102/103).III)A plantação que os autores
asseveram cultivar na área foi por eles descrita como “diversos
tipos de hortaliças”, contudo, as fotos do laudo pericial, tiradas
pelo perito em diligência acompanhada pelos autores (fls.
488/489), mais retratam mata nativa, com árvores de idade
considerável, a acenar que, se houve plantio de hortaliças,
ocorreu há muito tempo.
IV)Os postulantes asseveram residir no local
há 30 anos, e referindo-se à casa fotografada à fl. 483, inclusive
sustentando que “deveria a ré ter mais respeito com a casados
autores” (fl. 653), contudo declararam na petição inicial e na
procuração (fl. 13), que têm endereço na Rua Deputado Escalamandré
Sobrinho, no 332.
V)Por fim, salientam que o sr. João Baptista
Inard, indagando o autor sobre a posse da área, nos idos de 1980,
deu permissão para que os autores ali permanecessem, após o que
ajuizou ação de usucapião exitosa, em relação à qual os autores
prestaram auxílio.
Ora, não bastassem as relevantes provas sobre
a divergência entre o objeto da ação e o imóvel vizinho, aliadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
7
ausência de exercício de posse mansa (itens I a IV), a situação
descrita no item V, por si só, é suficiente para conduzir a
demanda à improcedência.
Isso porque há expressa confissão dos autores
a respeito da natureza jurídica da relação que têm com o bem
imóvel.
Com efeito, consignam, na “pequena história”
narrada à fl. 653, que receberam permissão de João Baptista Inard
para que ali permanecessem plantando mandioca.
Afora a questão da efetiva existência da
plantação, acima abordada, tem-se que João Baptista Inard foi o
proprietário do bem, adquirido em 2001pela usucapião (R.
01/110.104 fls. 15/16). A respectiva ação fora ajuizada em1983, e,
em seu bojo, reconheceu-se que o demandante João Baptista Inard
exercia posse com animus domini sobre o bem.
Desse modo, confessam os autores que receberam mera permissão para ocupação da área, e ainda complementam que figuraram como participantes na ação de
usucapião, pois, “se não tivesse alguém morando no imóvel e
plantando nele, a ação seria mais difícil, ou até mesmo impossível
de ter um ganho em favor de João Baptista” (fl. 653).
Ora, resta claro que os autores foram meros
permissionários, e, após a ação de usucapião, passaram a figurar
como fâmulos da posse, recebendo as instruções de João Baptista e
exercendo a posse sob o seu comando para que este obtivesse a
declaração de domínio em seu exclusivo favor na demanda judicial.
De um modo ou de outro, fato é que nenhuma
das duas situações dá ensejo à declaração de usucapião em favor do
permissionário ou do fâmulo, como se vislumbra dos arts. 1.198 e
1.208 do C
(...)
No caso em apreço, além de inexistirem
indícios de exercício da posse em nome próprio relativamente ao
imóvel objeto da ação (que não se confunde com o vizinho, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
8
reside a família Pança), certo é que a detenção somente se
converteria em posse após o rompimento da subordinação com a
titular do domínio (que passou a ser INTEC, conforme abordado
acima).
Ocorre
que
a
referida
titular
opôs-se
veementemente à pretensão ad usucapionem veiculada pelos autores,
o que desvelou o caráter clandestino e precário de eventual posse
autoral, se ela de fato chegou a ser exercida. Veja-se, neste
sentido, que INTEC já havia aposto placas sobre o local, indicando
ser a verdadeira proprietária do bem.
Do
mesmo
modo,
por
serem
os
imóveis
desprovidos de divisa, INTEC somente pôde tomar ciência de que os
demandantes pretendiam converter a detenção que lhes fora
outorgada por José Baptista em posse quando tomaram ciência de seu
desígnio, com o comparecimento aos autos.
Enfim, restou incontroverso que sequer há o
exercício da posse, e, se de fato o há, trata-se de posse
clandestina e precária, que não induz a ocorrência de prescrição
aquisitiva, nos termos dos artigos 1.198 e 1.208 doCódigo Civil,
acima mencionados”.
É o que basta, para manter a bem lançada
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais em favor do patrono da parte apelada
para R$ 2.500,00, observada a gratuidade processual deferida
aos apelantes.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017792-74.2011.8.26.0068 -Voto no 18283 V
9
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator